Tribunal: TJSP
Processo: 2064664-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Plano de saúde. Decisão que determinou o bloqueio de valor para manutenção de tratamento em clínica descredenciada, conforme decidido sentença. Inconformismo. Não cabimento. Preliminar de nulidade por ofensa ao contraditório. Afastada. Tramitação regular dos autos de origem. Oportunização para manifestação da agravante especificamente

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Plano de saúde. Decisão que determinou o bloqueio de valor para manutenção de tratamento em clínica descredenciada, conforme decidido sentença. Inconformismo. Não cabimento. Preliminar de nulidade por ofensa ao contraditório. Afastada. Tramitação regular dos autos de origem. Oportunização para manifestação da agravante especificamente quanto ao pedido de bloqueio. Não configuração de decisão surpresa. Persistência de inércia da executada. Possibilidade de bloqueio de valores para garantir o cumprimento do título exequendo. Art. 536, caput e § 1o, do CPC. Decisão mantida. Agravo improvido.